Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas de seus filhos, na medida de suas possibilidades. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
2. Na hipótese, a sentença apelada observou o binômio necessidade x possibilidade ao fixar a pensão alimentícia devida pelo genitor a seu filho em valor correspondente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos legais obrigatórios, não merecendo censura.
3. Recurso conhecido e não provido.